Tribunal: TCU
Processo: 034.214/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais, exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Amazonas Distribuidora de Energia S.A relativas ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira, Antônio Carlos Faria de Paiva, José Francisco Albuquerque da Rocha, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, Paulo Eduardo Gama Maciel, Paulo Roberto dos Santos Silveira e Renato de Oliveira Guerreiro; 9.2 julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (CPF XXX.269.812-XX), Diretora Comercial, período: 1o/1/2016 a 31/12/2016; Antônio Carlos Faria de Paiva (CPF XXX.893.746-XX), Diretor Presidente, período: 1o/1/2016 a 31/10/2016 e Diretor de Planejamento e Expansão Interino, período: 18/6/2016 a 31/10/2016; José Francisco Albuquerque da Rocha (CPF XXX.225.432-XX), Diretor de Operação no interior, período, 1o/1/2016 a 31/12/2016; Marcos Vinícius de Almeida Nogueira (CPF XXX.578.981-XX), Diretor de Planejamento e Expansão, período: 1o/1/2016 a 17/6/2016; Paulo Eduardo Gama Maciel (CPF XXX.756.782-XX), Diretor de Operação, período: 1o/1/2016 a 31/12/2016; Paulo Roberto dos Santos Silveira (CPF XXX.588.407-XX), Diretor Financeiro, período: 1o/1/2016 a 31/12/2016; Renato de Oliveira Guerreiro (CPF XXX.109.848-XX), Diretor de Gestão, período: 1o/1/2016 a 27/10/2016., em face do não cumprimento das metas estipuladas para o índice de perdas não técnicas de energia pela Amazônia Distribuidora de Energia S.A. no exercício de 2016, dando-lhes quitação; 9.3 julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Valdeni Batista Milhomens (CPF XXX.718.681-XX), Diretor de Gestão, período: 19/12/2016 a 31/12/2016; Marcos Aurélio Madureira da Silva (CPF XXX.695.816-XX), Presidente do Conselho de Administração, período 1o/1/2016 a 17/8/2016; Presidente do Conselho de Administração, período: 17/8/2016 a 31/12/2016; e os membros do Conselho de Administração: Janete Duarte Mol (CPF XXX.380.636-XX), período: 28/4/2016 a 31/12/2016; Lincoln Robert da Costa Souza (CPF XXX.775.702-XX), período: 1o/1/2016 a 31/12/2016; Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (CPF XXX.711.067-XX), período: 1o/1/2016 a 28/4/2016; Robésio Maciel de Sena (CPF 264.976.386 87), período 1o/1/2016 a 31/12/2016; Tulio Neiva Rizzo (CPF XXX.118.331-XX), período: 1o/1/2016 a 28/4/2016; Willamy Moreira Frota (CPF XXX.141.652-XX), período: 28/4/2016 a 31/12/2016, dando-lhes quitação plena; 9.4 encaminhar o presente acórdão à Amazonas Distribuidora de Energia S.A e à Eletrobras, sua controladora, destacando que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU.